Tribunal: TJDFT
Processo: 0705401-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/2019. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. PERCENTUAL DE 50% PARA CRIME HEDIONDO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de apenado condenado a 27 anos e 2 meses de reclusão, cumprindo pena no regime semiaberto, pela prática de crimes comuns e de homicídio qualificado (crime hediondo). O impetrante sustenta que a fração de progressão de regime deveria ser de 2/5 (40%), conforme a legislação vigente à época dos fatos (28/07/2009), e não de 50%, conforme determinado pelo juízo da execução penal com base na Lei no 13.964/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a progressão de regime do paciente deve observar a fração de 2/5, vigente à época do crime, ou a fração de 50%, prevista na Lei no 13.964/2019, considerada mais benéfica para apenados reincidentes genéricos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 13.964/2019 revogou o § 2o do art. 2o da Lei no 8.072/1990 e alterou o art. 112 da Lei de Execução Penal, estabelecendo novas frações para progressão de regime, diferenciando reincidentes genéricos de reincidentes específicos em crimes hediondos.
O paciente, reincidente genérico, teria, sob a legislação anterior, progressão apenas após o cumprimento de 3/5 (60%) da pena, enquanto a nova legislação fixou a fração de 50% para essa hipótese, tornando-se mais benéfica ao apenado.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019 são normas de direito material e devem retroagir para beneficiar o réu, conforme o princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica.
A decisão do juízo da execução penal, ao corrigir a fração aplicada anteriormente (2/5) e fixá-la em 50%, observou a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais, não havendo ilegalidade ou violação de direito adquirido do paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 aos critérios de progressão de regime deve ser observada sempre que mais benéfica ao apenado.
A fração de 50% prevista no art. 112, inciso VI, da Lei de Execuções Penais se aplica aos condenados por crime hediondo com resultado morte que sejam reincidentes genéricos, sendo inaplicável a fração de 2/5 (40%) nesses casos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o, § 2o; LEP, art. 112, VI; Lei no 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.012.101/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 3a Seção, j. 22/05/2024; TJDFT, Acórdão no 1965993, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Jair Soares, j. 06/02/2025; TJDFT, Acórdão no 1841642, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 04/04/2024.